Tribunal: TJBA
Processo: 8002471-61.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002471-61.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALECIO RICARDO OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
TULIO TAVARES FLORENCE

APELADO: IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por danos morais. Publicação em sítio eletrônico do apelante a informação sobre a ocorrência policial do crime de importunação sexual sofrido pela apelada. Sentença que assim dispôs:
“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO
, para: “
a)
CONDENAR
Requerida ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da data do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, resolvendo, por fim, o processo na forma do art. 487, I, do CPC; b)
DETERMINAR
a Acionada na obrigação de fazer, consistente na imediata exclusão da publicação narrada nos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, no valor de 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)(...).”.
Mérito.
Sabe-se que a liberdade de imprensa, prevista nos artigos 5º, IV, V e IX e 220, da CF, visa proteger a informação, impedindo a censura e a ocultação de notícias, o que, todavia, encontra limites em outros direitos fundamentais igualmente tutelados pela Carta Magna, no inciso X, do artigo 5º, quais sejam, a honra, imagem e à privacidade. Portanto, cabe ao julgador aplicar ao caso concreto, a inteligência destes princípios para verificar qual deles deverá prevalecer na situação em julgamento
. O conjunto fático probatório é suficiente para comprovar o direito pleiteado pela autora, pois, o
apelante, utilizando das facilidades da plataforma slideshare, inseriu link em seu site e
divulgou a ocorrência policial de importunação sexual sofrida pela apelada, extrapolando, os limites da liberdade de expressão e de informação, pois, divulgou, desnecessariamente, o nome da vítima de crime sexual,
sem sua devida autorização
.

Logo, é evidente o ato ilícito praticado pela empresa apelante, pois, expôs na rede de internet, sem autorização, onde qualquer pessoa pode acessar a informação sobre a ocorrência do crime de sexual sofrido pela autora/apelada, violando a sua dignidade. Com base nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, devendo, portanto, ser mantido.
Apelação Improvida
.